Tribunal: TJBA
Processo: 8045977-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045977-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON VIEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

APELADO: ALGAR TELECOM S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de supostas falhas na prestação de serviços de telefonia e internet, prestados pela empresa ré.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia/internet;
(ii) o autor/apelante apresentou elementos mínimos de prova para ensejar a responsabilidade da ré;
(iii) os alegados transtornos superam os meros aborrecimentos e justificam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14, do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
4. Para configurar o dever de indenizar, é necessária a presença cumulativa de conduta, dano e nexo causal.
5. O autor não apresentou documentos ou elementos que comprovassem, ainda que minimamente, as falhas narradas, como protocolos de atendimento ou registros de reclamações.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não afasta o dever do consumidor de apresentar início de prova da verossimilhança de suas alegações.
7. Os transtornos alegados não ultrapassam o patamar de meros aborrecimentos, não configurando dano moral indenizável.
8. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova mínima sobre falha na prestação de serviço de telefonia e internet afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos verossímeis.
3. Meros aborrecimentos não ensejam indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2486990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045977-84.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBSON VIEIRA DE ARAUJO
e como apelada
ALGAR TELECOM S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator